Tribunal: TJDFT
Processo: 0003387-58.2017.8.07.0001
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO FÚTIL. ART 121, § 2o, II. PRELIMINAR. OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. PRAZO IMPRÓPRIO. REJEIÇÃO. DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. TESES DEFENSIVAS. LEGÍTIMA DEFESA. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. ERRO DE PROIBIÇÃO. CAUSA DE REDUÇÃO DA PENA. DOMÍNIO DE VIOLENTA EMOÇÃO. INVIABILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CULPABILIDADE. CONSERVAÇÃO. CONDUTA SOCIAL, CONSEQUÊNCIAS E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. DECOTE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. SEGUNDA FASE. CRITÉRIO DE 1/6 (UM SEXTO). MANUTENÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O prazo do art. 46 do Código de Processo Penal é considerado prazo impróprio, não ensejando nulidade o não oferecimento da denúncia no referido prazo.
2. Da análise dos autos não se extrai elementos que evidenciem que o acusado agiu diante de injusta agressão, atual ou iminente, contra direito próprio ou de terceiros, não sendo configurada a legítima defesa.
3. Não há de se falar em erro de proibição, quando demonstrado que o agente tinha pleno conhecimento do caráter ilícito de sua conduta.
4. Para a configuração da inexigibilidade de conduta diversa exige-se que o agente não possa praticar comportamento diverso do que o proibido por lei, o que não ocorreu na hipótese.
5. Não se verifica presentes os requisitos autorizadores da causa de redução de pena prevista no 121, § 1o do Código Penal.
6. Deve ser decotada a valoração negativa referente à conduta social, consequências e circunstâncias do crime quando fundamentadas em elementos inidôneos.
7. Na segunda fase da dosimetria da pena, o critério de incremento deve ser o correspondente a 1/6 (um sexto) da pena-base, conforme jurisprudência uníssona do c. STJ.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.